Tribunal: TJSP
Processo: 1002809-21.2014.8.26.0562
Classe: Agravo Interno Cível / Prestação de Serviços
Órgão julgador: Nuncio Theophilo Neto
Órgão colegiado: 19a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-10-08
Data de publicação: 2022-10-08

Ementa:
PROCESSO CIVIL – AGRAVO INTERNO. Recurso interposto contra acórdão que negou provimento ao recurso de apelação da agravante. Recurso manifestamente inadmissível, pois interposto de acórdão proferido pela Turma Julgadora, não de decisão monocrática do relator. Agravo interno não conhecido.